Tribunal: TJSP
Processo: 1004873-91.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Transporte de mercadoria. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Mercadoria importada pela autora, que permaneceu armazenada em terminal portuário da ré. Depósito necessário caracterizado. Cobrança de tarifa de armazenagem com base na Tabela Pública de Preços da ré que se mostra abusiva. Valor muito acima daquele que a ré costuma

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Transporte de mercadoria. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Mercadoria importada pela autora, que permaneceu armazenada em terminal portuário da ré. Depósito necessário caracterizado. Cobrança de tarifa de armazenagem com base na Tabela Pública de Preços da ré que se mostra abusiva. Valor muito acima daquele que a ré costuma contratar. Abusividade constatada. Embargos de declaração. Recurso manejado com intuito infringente. Embargos meramente protelatórios. Aplicação do artigo 1.026, §2o do CPC que se mantém. Decisão mantida.

Recurso não provido.